Tribunal: STJ
Processo: 0022111-02.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216742 - RJ (2025/0191181-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I B S P S
ADVOGADO
: CARLOS ANDRE FERREIRA DUTRA - RJ198647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO COM O FIM
DE VINGANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE
E
WHATSAPP
ÁUDIOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
QUESTÃO ATINENTE À EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DO
PROCESSO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia não caracterizam
nulidade processual, mas dizem respeito à eficácia probatória, a ser
valorada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos colhidos
na instrução.
2. Não havendo indicativo de adulteração, supressão de trechos ou
alteração da ordem cronológica dos diálogos, é admissível a juntada de
mensagens e prints de conversas de WhatsApp.
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível
quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a
ausência incontestável de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria.
Documento eletrônico VDA52643359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b06885c3-16db-44a8-a89e-c1310a49d3db

4. No caso, a vítima entregou ao órgão acusatório
e de
prints screen

áudios para comprovar os crimes praticados contra si. As instâncias de
origem não verificaram irregularidade na colheita, armazenamento ou
produção da prova dos autos, pois as informações extraídas do celular
foram repassadas pela própria ofendida, com certificação de servidor do
Ministério Público. Além disso, a defesa não apresentou nenhum indício
de que as mensagens foram adulteradas ou que sua ordem cronológica foi
modificada, tampouco requereu perícia para contestar a autenticidade do
material. A propósito, o conteúdo do material fornecido pela vítima
sempre esteve à disposição da defesa para o exercício do contraditório, de
modo que não é possível constatar a ilegalidade suscitada.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b06885c3-16db-44a8-a89e-c1310a49d3db

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216742 - RJ (2025/0191181-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I B S P S
ADVOGADO
: CARLOS ANDRE FERREIRA DUTRA - RJ198647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO COM O FIM
DE VINGANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE
E
WHATSAPP
ÁUDIOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
QUESTÃO ATINENTE À EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DO
PROCESSO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia não caracterizam
nulidade processual, mas dizem respeito à eficácia probatória, a ser
valorada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos colhidos
na instrução.
2. Não havendo indicativo de adulteração, supressão de trechos ou
alteração da ordem cronológica dos diálogos, é admissível a juntada de
mensagens e prints de conversas de WhatsApp.
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível
quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a
ausência incontestável de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria.
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

4. No caso, a vítima entregou ao órgão acusatório
e de
prints screen

áudios para comprovar os crimes praticados contra si. As instâncias de
origem não verificaram irregularidade na colheita, armazenamento ou
produção da prova dos autos, pois as informações extraídas do celular
foram repassadas pela própria ofendida, com certificação de servidor do
Ministério Público. Além disso, a defesa não apresentou nenhum indício
de que as mensagens foram adulteradas ou que sua ordem cronológica foi
modificada, tampouco requereu perícia para contestar a autenticidade do
material. A propósito, o conteúdo do material fornecido pela vítima
sempre esteve à disposição da defesa para o exercício do contraditório, de
modo que não é possível constatar a ilegalidade suscitada.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em
I. B. S. P. S.
que deneguei a ordem de habeas corpus que pretendia o trancamento da ação penal
por alegada nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos
crimes previstos nos arts. 147-A, § 1o, II, e 218-C, § 1o, ambos do Código Penal, em
contexto da Lei n. 11.340/2006.
A defesa reitera a tese de nulidade das provas obtidas do pen drive
entregue pela vítima, notadamente dos
e
de áudios, em razão da
print screen link
quebra da cadeia de custódia, sustentando que tal vício contamina todo o conjunto
probatório e impõe o trancamento do processo por ausência de justa causa.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A defesa reitera a invalidade das provas obtidas do
entregue pela
pen drive
vítima, notadamente, dos
e
de áudios, em razão da quebra da
prints screen
links
cadeia de custódia. Requer, consequentemente, o trancamento do processo por
ausência de justa causa.
Sobre as questões aduzidas, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls.
59-79, grifei):
Na espécie, o writ é manejado contra a ratificação do recebimento
da denúncia oferecida em face do Paciente (acusado de expor para a
mãe de sua ex-namorada imagens íntimas registradas quando estava
em curso o relacionamento por ela rompido, resultando em reações
vingativas e perseguições à ofendida), que traz a seguinte narrativa:
[...]
Por sua vez, os fundamentos da decisão combatida são os seguintes:
"(...) 1. Trata-se de resposta à acusação apresentada pela
Defesa a fls. 112/117, que em caráter preliminar requer o
reconhecimento da nulidade na forma do artigo 564, IV do
CPP, com o desentranhamento das provas acostadas aos autos
por meio de captura de tela e áudio via hiperlink, por
inobservância ao teor do artigo 158-B do CPP, bem como o
reconhecimento da decadência no tocante ao crime de ação
penal privada, além da rejeição da denúncia por falta de justa
causa nos termos do artigo 395, II, do CPP, e no mérito pugna
pela absolvição do réu.
Manifestação ministerial a fls. 124, pela regularidade das
provas acostadas aos autos e confirmação do recebimento da
denúncia, com a designação de AIJ.
De proêmio, no tocante aos elementos de prova apresentados
por ocasião da deflagração da ação penal, destaca-se que a
jurisprudência do Eg. STJ é assente no sentido de que não
evidenciada a existência de adulteração da prova,
supressão de trechos ou alteração da ordem cronológica
dos diálogos ou interferência de terceiros, não cabe falar
sendo certo,
em nulidade por quebra da cadeia de custódia,
ainda, como bem destacado pelo Ministério Público, que a
regular produção de provas requeridas pelas partes, formam o
acervo probatório cuja valoração também não dispensa a
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

orientação jurisprudencial acerca da palavra da vítima nos
crimes praticados com violência doméstica, o qual se reveste
de especial credibilidade e pode dar lastro à condenação,
desde que verossímil e não seja confrontado com outra prova
que a desmereça.
Nesse sentido, deixo de reconhecer a nulidade alegada pela
Defesa.
No mais, verifico que as demais alegações defensivas
constantes da resposta preliminar não abalam a presença de
justa causa para a persecução penal, tampouco revelam
qualquer hipótese de absolvição sumária, razão pela qual,
CONFIRMO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA."
A decisão, ao contrário do que sustenta a impetração, é incensurável.
Registre-se, inicialmente, a desnecessidade de motivação complexa
da decisão que ratifica o recebimento da denúncia e determina o
prosseguimento do feito.
Com efeito, na decisão em que recebe a denúncia não cabe ao
julgador refutar cada tese defensiva; o Eg. STJ firmou o
entendimento de que a motivação acerca das teses defensivas
apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta,
limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão
ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda:
[...]
Por sua vez, no que diz respeito à configuração de justa causa,
oportuno mencionar a posição da doutrina. Segundo Afrânio Silva
Jardim, "torna-se necessária [...] a demonstração, prima facie, de
que a acusação não [seja] temerária ou leviana, por isso que
lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo
se relaciona com os indícios da autoria, existência material de uma
conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e
culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório é
que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade da ação
penal pública" (JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal.
11a edição. Editora Forense 2002, p. 97).
Nas palavras de Aury Lopes Jr, por sua vez, "prevista no art. 395,
III, do CPP, a justa causa é uma importante condição da ação
processual penal. (...) A justa causa identifica-se com a existência de
uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação (e a
própria intervenção penal). Está relacionada, assim, com dois
fatores: existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade
de um lado e, de outro, com o controle processual do caráter
fragmentário da intervenção penal. (...) Não há que se confundir
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

esse requisito com a primeira condição da ação (fumus commissi
delicti). Lá, exigimos fumaça da prática do crime, no sentido de
demonstração de que a conduta praticada é aparentemente típica,
ilícita e culpável. Aqui, a análise deve recair sobre a existência de
elementos probatórios de autoria e materialidade. Tal ponderação
deverá recair na análise do caso penal à luz dos concretos elementos
probatórios apresentados". (Direito processual penal - 9. ed. rev. e
atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 401-402).
Conclui-se, assim, que para o recebimento da peça acusatória, não
se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito
feitas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde
que suficientemente assentada no acervo de elementos cognitivos
que subsidiam a acusação.
Na espécie, a decisão guerreada é incensurável, porque a denúncia
escora-se, precipuamente, no relato da ofendida, e a jurisprudência
reconhece na palavra da vítima especial probatória, mormente no
contexto de violência doméstica ou familiar.
[...]
Na espécie, à míngua de qualquer indício a sugerir interesse
escuso ou atitude leviana, lícito concluir que a intenção da
,
ofendida seja de estancar a perseguição que a vem atribulando
e não lançar pessoa sabidamente inocente ao cárcere.
Portanto, ao pretender o "trancamento" da ação penal
sustentando, em suma, a imprestabilidade das provas
documentais (por suposta ilicitude ou, ainda, contaminação),
incorre o impetrante em desvio de perspectiva, na medida em
que as declarações da vítima são, por si só, suficientes não
apenas para deflagrar a persecução penal, como até mesmo
por expressa
para imposição de medidas ainda mais restritivas,
previsão legal (artigo 19 da
:
Lei 11.340/06)
[...]
De toda sorte, oportuno salientar que a forma de obtenção das
capturas de telas e dos áudios, acostados aos autos a fim de
corroborar as declarações da vítima, encontra-se certificada por
servidor do Ministério Público, e embora a defesa do Paciente
sustente a irregularidade de sua juntada, não chega a recusar a
autenticidade de seu conteúdo.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é firme ao admitir a
juntada de mensagens e prints de conversas de WhatsApp caso
a defesa não consiga, ao menos, demonstrar que há fundadas
suspeitas de adulteração ou alteração cronológica das
verbis:
mensagens,
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

[...]
Observe-se que, na espécie, ao arguir a suposta ilicitude da prova e
invocar a incidência do princípio dos frutos da árvore envenenada, o
impetrante limita-se a invocar precedentes jurisprudenciais
descontextualizados, sem apresentar qualquer elemento capaz de
sugerir que tenha ocorrido adulteração da prova, alteração na ordem
cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que
seja, a ponto de invalidá-la.
Na realidade, além de não ter ficado demonstrada eventual
manipulação da prova, isso sequer chega a ser sugerido pela
defesa que, para impugnar a prova, pode requerer que ela seja
objeto de perícia.
Sendo assim, convém relembrar que, em se tratando de alegação de
nulidade de ato processual, seu reconhecimento não é presumido e
depende de efetiva demonstração do prejuízo, em consonância com
o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador
no
do CPP, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto
art. 563
relativas.
[...]
Conclui-se, do exposto, que no caso em apreço não se revela de
plano a ausência de justa causa, e o Habeas Corpus não se apresenta
como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se
baseia em falta de justa causa não revelada primo oculi (STJ – HC –
448906 SP 2018/01063401-1).
Com base no exposto, e na esteira do parecer ministerial, denega-se
a ordem.

Infere-se do acórdão, pois, inexistência de nulidade da prova.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais
"irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 653.515/RJ
Rogerio Schietti
.
1/2/2022)
Nesse sentido:
[...]
Revela-se inviável o reconhecimento de imprestabilidade dos prints
angariados no processo, pois não há indicativo nesse sentido,
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

devendo ser a questão examinada pelo magistrado de primeiro grau
no curso da instrução processual e sopesada, com os outros
elementos probatórios, no momento de proferir a sentença.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no RHC n. 182.668/RS
Ribeiro Dantas
T. DJe 30/8/2023)

[...]
Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à
quebra da cadeia de custódia "[n]ão se trata [...] de nulidade
processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a
ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator
Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF
/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em
DJe
24/08/2021,
30/08/2021)
. Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim
de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a
necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível
o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de
whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a
matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de
eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada
a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada
imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo
neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a
instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu
desentranhamento dos autos. [...]
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 828.321/TO
Laurita Vaz
DJe 28/9/2023)

A alegação de decretação da nulidade dos
e mídia é matéria atinente
prints
à eficácia da prova, a ser decidida na instrução criminal e na sentença. Portanto,
reafirmo que inviável o trancamento pretendido em análise de decisão proferida em
incidente processual, sem que tenha havido a instrução.
Ademais, as instâncias de origem não verificaram irregularidade na
colheita, armazenamento ou produção da prova dos autos, pois as informações
extraídas do celular foram repassadas pela própria vítima e com certificação de
. Não se pode presumir eventual má-fé dos agentes
servidor do Ministério Público
públicos no manuseio dos elementos probatórios por eles recebidos.
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

Além disso, a defesa não apresentou nenhum indício de que as
mensagens foram adulteradas ou que sua ordem cronológica foi modificada,
tampouco requereu perícia para contestar a autenticidade do material. A
propósito, o conteúdo do material fornecido pela vítima sempre esteve à disposição
da defesa para o exercício do contraditório, de modo que não é possível constatar a
ilegalidade suscitada.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
o, §§
ART. 2
2o, 3o E 4o, I E IV, DA
(FATO 1);
§
LEI N. 12.850/2013
ART. 158,
1o, DO CP (FATO 2) E NO
o, II, E § 3o, DA
ART. 1
(FATO 3). QUEBRA DA CADEIA DE
LEI N. 9.455/1997
CUSTÓDIA.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
CONFIABILIDADE
DA
PROVA.
AVALIAÇÃO
DO
MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora a argumentação defensiva seja no sentido da existência
de mácula na cadeia de custódia quanto ao "printscreen" da tela de
celular acostado aos autos, não há qualquer elemento concreto que
indique adulteração na referida prova.
2. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia',
pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve
adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos
ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar
a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
25/8/2020,
4/9/2020)
3. Eventual quebra da cadeia de custódia da prova não enseja a
imediata ilicitude da prova, incumbindo ao magistrado avaliar,
diante do conjunto probatório dos autos, se referida prova é
confiável 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 951.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE
POR
QUEBRA
DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de
custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está
relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da
prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de
eventual ocorrência da falha na prova.
2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi
produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade,
idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e
restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser
alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros
similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da
superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de
trancamento da ação penal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

Sendo assim, é inviável o acolhimento da tese de ilicitude da prova e,
consequentemente, do trancamento do processo.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o
do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é
art. 395
possível quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência
incontestável de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem
como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
No caso dos autos, nenhuma dessas situações se afigura presente.
Com efeito, as instâncias ordinárias consignaram os elementos que
permitem o início da persecução penal, especialmente os depoimentos prestados pela
vítima.
A propósito, "Se a peça acusatória descreve fatos, que em tese constituem
delito, e aponta indícios, ainda que mínimos, de que os acusados são responsáveis
pela conduta criminosa a eles imputada, o recebimento da denúncia com o
consequente prosseguimento da
é de rigor" (Inq. n. 2.312, Rel.
persecutio criminis
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
.
18/12/2009)
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

Incumbe à instrução processual adentrar à produção de outros elementos
de prova que poderão ser valorados ao final na sentença. Incabível, em
consequência, proclamar-se o trancamento do processo de imediato.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52403181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:17
Código de Controle do Documento: d0540e2f-07f2-4cb3-a846-1cf095282978

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.742 / RJ
Número Registro: 2025/0191181-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00078581620248190203
00221110220258190000
202514100288
221110220258190000
78581620248190203
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I B S P S
ADVOGADO
: CARLOS ANDRE FERREIRA DUTRA - RJ198647
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO DA
CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : I B S P S
ADVOGADO : CARLOS ANDRE FERREIRA DUTRA - RJ198647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA52624017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 7825e30d-9d91-4b5f-8ab9-ace910e1dab6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 7825e30d-9d91-4b5f-8ab9-ace910e1dab6